Tribunal: TJMT
Processo: 1076446-70.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1076446-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[DAGUIMAR LEMES DE ALMEIDA - CPF: 346.926.571-20 (RECORRENTE), KEZIA CORDEIRO ALVES - CPF: 061.912.981-61 (ADVOGADO), MATHEUS COSTA NOGUEIRA SILVA FRATINE - CPF: 014.576.691-88 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076446-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076446-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ebazar.Com.Br Ltda

Recorrido:

Daguimar Lemes de Almeida

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando a plataforma de comércio eletrônico ao ressarcimento do valor pago por produto não entregue e ao pagamento de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital possui legitimidade e responsabilidade pelos danos decorrentes da não entrega do produto; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma de comércio eletrônico integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, sendo facultado ao consumidor demandar contra qualquer dos responsáveis.

5.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor.

6.

A não entrega do produto adquirido configura falha na prestação de serviço.

7.

A recorrente não comprova a efetiva entrega do bem, limitando-se à juntada de registros unilaterais sem valor probatório suficiente.

8.

O dano material encontra-se comprovado pelo valor pago pelo produto não recebido.

9.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As plataformas de comércio eletrônico respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores nas transações realizadas em seu ambiente.

2.

A não entrega de produto adquirido configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

3.

Registros unilaterais não são suficientes para comprovar a efetiva entrega do produto.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo primeiro; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1011743-30.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076446-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076446-70.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ebazar.Com.Br Ltda

Recorrido:

Daguimar Lemes de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ebazar.Com.Br Ltda.

Ação:
de Restituição de Valor Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.

359345384
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as recorrentes ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por dano moral, bem como de R$ 1.334,00 (dois mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos) a titulo de dano material.

Recurso Cível Inominado

(
Id.

359345385
)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 359345389)
:
defende que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026